Tribunal: TJES
Processo: 5005645-53.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO ORIGINADO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. NULIDADE DA CDA. INTIMAÇÃO DE COPROPRIETÁRIOS. EXCESSO DE PENHORA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Município de Guarapari, nos quais se alegava: (i) nulidade da CDA por ausência de notificação administrativa; (ii) nulidade da penhora por ausência de intimação dos coproprietários dos imóveis penhorados; e (iii) excesso de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a CDA é nula por ausência de notificação administrativa prévia; (ii) estabelecer se a ausência de intimação dos coproprietários dos imóveis penhorados acarreta nulidade da penhora; (iii) determinar se há excesso de penhora justificador da sua desconstituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Tribunal de Contas que impõe débito ou multa possui eficácia de título executivo extrajudicial, conforme art. 71, §3º, da Constituição Federal, sendo desnecessária notificação administrativa prévia para constituição da CDA.

A penhora da fração ideal do bem indivisível pertencente ao executado é válida mesmo sem intimação dos coproprietários, sendo esta exigível apenas antes da alienação judicial do bem, conforme os arts. 843 e 889, II, do CPC.

A alegação de excesso de penhora baseada exclusivamente em avaliação particular unilateral não possui força probante suficiente, devendo ser confrontada com avaliação oficial e atualizada, cabendo a discussão inclusive nos próprios autos da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição da CDA com base em decisão do Tribunal de Contas prescinde de notificação administrativa, por já possuir força executiva.

A ausência de intimação de coproprietários não invalida a penhora de fração ideal de bem indivisível, sendo obrigatória apenas na fase de alienação judicial.

A alegação de excesso de penhora exige prova técnica idônea, sendo matéria sanável no curso da execução.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005645-53.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELLI SOUZA GOTTARDO GAEDE e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO ORIGINADO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. NULIDADE DA CDA. INTIMAÇÃO DE COPROPRIETÁRIOS. EXCESSO DE PENHORA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Município de Guarapari, nos quais se alegava: (i) nulidade da CDA por ausência de notificação administrativa; (ii) nulidade da penhora por ausência de intimação dos coproprietários dos imóveis penhorados; e (iii) excesso de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a CDA é nula por ausência de notificação administrativa prévia; (ii) estabelecer se a ausência de intimação dos coproprietários dos imóveis penhorados acarreta nulidade da penhora; (iii) determinar se há excesso de penhora justificador da sua desconstituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Tribunal de Contas que impõe débito ou multa possui eficácia de título executivo extrajudicial, conforme art. 71, §3º, da Constituição Federal, sendo desnecessária notificação administrativa prévia para constituição da CDA.

A penhora da fração ideal do bem indivisível pertencente ao executado é válida mesmo sem intimação dos coproprietários, sendo esta exigível apenas antes da alienação judicial do bem, conforme os arts. 843 e 889, II, do CPC.

A alegação de excesso de penhora baseada exclusivamente em avaliação particular unilateral não possui força probante suficiente, devendo ser confrontada com avaliação oficial e atualizada, cabendo a discussão inclusive nos próprios autos da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição da CDA com base em decisão do Tribunal de Contas prescinde de notificação administrativa, por já possuir força executiva.

A ausência de intimação de coproprietários não invalida a penhora de fração ideal de bem indivisível, sendo obrigatória apenas na fase de alienação judicial.

A alegação de excesso de penhora exige prova técnica idônea, sendo matéria sanável no curso da execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005645-53.2023.8.08.0021

APELANTE
S
:
DANIELLI SOUZA GOTTARDO GAEDE, ANDRESSA MARIA GOTTARDO, MARIA MADALENA RIBEIRO DE SOUZA GOTTARDO e MARCIA GOTTARDO

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DANIELLI SOUZA GOTTARDO GAEDE
,
ANDRESSA MARIA GOTTARDO, MARIA MADALENA RIBEIRO DE SOUZA GOTTARDO
e
MARCIA GOTTARDO
(sucessores de Antonico Gottardo) contra sentença de Id 11040089, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal
e Estadual, Registro
s
Público
s
e Meio Ambiente
de Guarapari, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (Id 11040091), as apelantes sustentam, em síntese:
I)
a ausência de intimação de litisconsortes passivos necessários (coproprietários dos imóveis penhorados);
II)
a nulidade na constituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de notificação administrativa prévia;
III
)
o excesso de penhora.

Contrarrazões de Id 11040096, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Pois bem.

Inicialmente importa pontuar que a Execução Fiscal nº0002818-82.2008.8.08.0021 originou-se de uma condenação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), que impôs a Antonico Gottardo o dever de ressarcimento ao erário e o pagamento de multa (CDA 318/2008).

-
Da alegação de nulidade na constituição da CDA por ausência de notificação administrativa prévia

Defendem as apelantes que
“durante a tramitação do feito junto à Procu
radoria Municipal, foi proferido despacho administrativo, com o fito de que o alegado devedor fosse, então, intimado acerca da inclusão do suposto débito em dívida ativa, para que pagasse tal valor, ‘sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis’ que seriam tomadas apenas se não houvesse, a partir de então, ‘o pagamento espontâneo da dívida’ (Num. 29374963 - Pág. 81)”.
Tal intimação administrativa não teria, contudo, ocorrido.

A tese, entretanto, não merece prosperar. O crédito executado tem origem em acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que, nos termos do art.71, §3º, da Constituição da República, possui eficácia de título executivo:

Art. 71, §3º:
As decisões do Tribunal
[de contas]
de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

Dessa forma, a decisão da Corte de Contas já constitui, por si só, título hábil a fundamentar o processo de execução, sendo desnecessária a instauração de qualquer procedimento administrativo complementar por parte do
M
UNICÍPIO

para a constituição do crédito. A inscrição em dívida ativa e a extração da respectiva certidão são, nesse contexto, meras formalidades para o ajuizamento da cobrança sob o rito da Lei nº 6.830/80, não havendo que se falar em nulidade por ausência de uma notificação administrativa que a lei não exige.

Sendo assim,
não há que se falar em um necessário procedimento administrativo prévio de constituição do crédito pela Fazenda Municipal, com notificação do devedor, pois o crédito já se encontra constituído e com força executiva desde o trânsito em julgado da decisão do Tribunal de Contas. A ausência de tal notificação, portanto, não configura vício capaz de macular a Certidão de Dívida Ativa e, por conseguinte, a execução.

Não há, pois, vício na constituição da CDA que justifique a extinção do feito executivo, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

- Da ausência de intimação dos coproprietários dos imóveis penhorados

Sustentam também as apelantes a nulidade da penhora, ao argumento de que os demais coproprietários dos imóveis não foram intimados do ato de constrição.

A argumentação, todavia, parte de premissa jurídica equivocada. Faz-se fundamental distinguir os requisitos de validade do ato de penhora daqueles exigidos para a futura e eventual alienação judicial do bem.

A penhora que recai sobre a fração ideal de um bem indivisível pertencente ao executado é ato perfeitamente válido, independentemente da intimação dos demais coproprietários que não integram o polo passivo da execução. O objetivo da penhora é individualizar e afetar o patrimônio do devedor à satisfação do crédito, garantindo a execução. Este ato de constrição direciona-se exclusivamente à quota-parte do executado, não interferindo, neste momento, no direito de propriedade dos demais condôminos.

A intimação dos coproprietários torna-se, contudo, providência obrigatória e indispensável em momento processual posterior, qual seja, antes da realização dos atos de expropriação (leilão/alienação judicial). A exigência está expressamente prevista no art. 889, II, do Código de Processo Civil, e tem por finalidade precípua resguardar os direitos que a lei material e processual confere ao condômino não executado, a saber: (i) a possibilidade de exercer o seu direito de preferência na arrematação do bem, adjudicando a fração ideal penhorada, e (ii) o direito de ter sua quota-parte sobre o produto da alienação devidamente reservada, conforme dispõe o art. 843 do mesmo diploma legal.

Portanto, a intimação do coproprietário é condição de validade da alienação judicial, e não da penhora que a precede. A alegação de nulidade, no atual estágio processual, mostra-se prematura. A ausência de intimação neste momento não acarreta a invalidade da constrição, devendo tal providência ser observada pelo juízo de origem caso o processo avance para a fase expropriatória.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

Direito processual civil. Ação de execução de título extrajudicial.
Penhora sobre imóvel. Intimação de coproprietários. Desnecessidade em fase de penhora.
Recurso improvido.

I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que indeferiu impugnação à penhora e manteve a constrição judicial sobre a fração ideal do imóvel pertencente aos executados. A parte agravante alega nulidade da penhora por ausência de intimação dos demais coproprietários e impenhorabilidade do imóvel pertencente a terceiros. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) se há nulidade da penhora em razão da ausência de intimação dos coproprietários do imóvel; e (ii) se a penhora sobre a fração ideal de imóvel indivisível pertencente ao executado e alegadamente transferida a terceiros é válida. III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 843 do CPC, é permitida a penhora de fração ideal de bem indivisível, com posterior alienação em sua totalidade, reservando-se aos coproprietários sua quota-parte. 4. A intimação dos coproprietários não é exigida no momento da penhora, mas apenas quando da alienação judicial, conforme art. 889, II, do CPC.
5. A alegação dos agravantes de que não são mais proprietários do imóvel não encontra suporte probatório, visto que a transmissão de sua fração ideal não foi formalmente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, conforme art. 1.245 do Código Civil. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "É válida a penhora sobre a fração ideal de imóvel indivisível pertencente ao executado, sendo desnecessária a intimação dos coproprietários na fase de penhora, nos termos do art. 889, II, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 843 e 889, II; CC, art. 1.245. Jurisprudência citada: TJSP; Agravo de Instrumento 2204895-49.2024.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 2ª Vara; Data do Julgamento: 22/08/2024; Data de Registro: 22/08/2024.
(TJ/SP. Agravo de Instrumento nº2247305-25.2024.8.26.0000. Relator: Achile Alesina. Órgão Julgador: Décima Quinta Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 24/09/2024). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - ESTADO DE MINAS GERAIS - ARREMATAÇÃO - INTIMAÇÃO DO COPROPRIETÁRIO PARA RESGUARDAR SUA QUOTA-PARTE - ALIENAÇÃO APENAS DE PARTE DO IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO EMBARGANTE - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
- O coproprietário deve ser cientificado previamente da alienação judicial de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal, para que possa exercer o seu direito de preferência na arrematação, caso queira, além de ser necessária tal intimação para se resguardar o contraditório e a ampla defesa.
- No entanto, não sendo penhorada quota-parte do embargante, mas apenas 1/3 pertencente ao executado, não há a necessidade de sua intimação. (TJ/MG. Apelação Cível nº1.0000.21.268169-6/002. Relator: Des. Maurício Soares. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Data de Julgamento: 24/07/23 (grifo nosso)

-
Do alegado excesso de penhora

Por fim, os apelantes aduzem que a penhora realizada é excessiva, pois o valor dos imóveis constritos supera em muito o montante da dívida executada, conforme laudo de avaliação particular que acostaram (Id 11039801).

Tal argumento, contudo, também não merece ser acolhido. Isso porque, como cediço, o processo executivo deve se pautar pelo princípio da menor onerosidade para o devedor (art.805, CPC). Todavia, tal princípio não é absoluto e deve ser ponderado com o princípio da máxima efetividade da execução, que visa garantir ao credor a satisfação de seu crédito da forma mais célere e completa possível.

No caso em tela, a alegação de excesso de constrição fundamenta-se, exclusivamente, em um laudo de avaliação produzido de forma unilateral pelos próprios apelantes, sem o crivo do contraditório. Tal documento, embora sirva como indício, não possui a força probante de uma avaliação judicial, dotada de fé pública. A aferição definitiva sobre o valor do bem e a eventual desproporção da constrição depende de uma avaliação processualmente hígida.

Ademais, e de crucial importância, o excesso de penhora, quando configurado, constitui uma irregularidade sanável do procedimento executivo, mas não um vício intrínseco ao título ou à obrigação. A incorreção do valor da avaliação ou a desproporção da penhora são questões incidentais que podem ser resolvidas inclusive no bojo do próprio processo de execução, por meio de petição simples, conforme faculta o art. 917, §1º, do CPC.

Ademais, importa salientar que, conforme mencionado pelo juízo a quo, embora o valor do débito originalmente fosse de R$541.655,37 (quinhentos e quarenta e um mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos), em sua atualização mais recente perfaz a monta de R$677.799,58 (seiscentos e setenta e sete mil e setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos). Por outro lado, ainda que se considerasse a avaliação unilateral realizada pela parte, tem-se que, com relação aos imóveis, esses podem ter passado tanto por valorização quanto por desvalorização, de modo que não se faz possível afirmar que, hoje, seus valores superariam sobremaneira a dívida perseguida.

Destarte, necessário que se aguarde a realização de avaliação oficial a fim de se confrontar os valores atualizados do débito e dos bens, possibilitando a correta aferição de eventual excedente.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.